Tribunal: TJES
Processo: 5011024-63.2023.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011024-63.2023.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE:
LÍVIA RANGEL NASCIMENTO

COATOR:
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO - CONFUNDE COM O MÉRITO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO - MÉRITO - MATÉRIA SEM PREVISÃO NO EDITAL - APENAS DIVULGADO ESPELHO DE CORREÇÃO - AINDA CABÍVEL RECURSO ADMINISTRATIVO - CLÁUSULA DE BARREIRA - CONSTITUCIONAL - ENTENDIMENTO DO STF - SEGURANÇA NÃO CONCEDIDA.

1. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

1.1.
é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação. Entendimento do STJ.

2. Preliminar de improcedência liminar do pedido.

2.1.
A preliminar se confunde com o mérito, razão pela qual será analisada a posteriori.

3. Impugnação à gratuidade da justiça.

2.1.
Por não ter sido concedido o benefício à impetrante, não há o que se falar no indeferimento do mesmo.

4. Mérito

4.1.
É defeso ao Poder Judiciário proceder ao exame de questões e a justeza das notas atribuídas por banca examinadora em concurso público, por se tratar de ato administrativo discricionário. Diante disso, mostra-se possível, tão somente, realizar o controle de legalidade do ato e a sua submissão à legislação e ao edital do certame (Tema 485, STF).

4
.
2.
A banca examinadora do concurso apenas divulgou o espelho de correção das questões discursivas, ainda não divulgando as notas dos candidatos, tampouco a listagem com os aprovados nessa etapa editalícia.

4.3.
Conforme se observa no item 9.9.2. do Edital (id. 4709647), cabe recurso administrativo contra o padrão preliminar de resposta da prova escrita (teórica e prática), demonstrando que o espelho de correção ainda poderá ser modificado pela banca examinadora, o que demonstra que o resultado ainda não é definitivo.

4.4.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu a respeito da constitucionalidade e legalidade das cláusulas de barreiras, conforme decisão no RE 635.739, cujo voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes afirmou ter amparo constitucional as regras restritivas em edital de concursos públicos, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao mérito do desempenho do candidato, não ferindo, assim, a isonomia.

5.
Segurança Denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011024-63.2023.8.08.0024
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE:
LÍVIA RANGEL NASCIMENTO
COATOR:
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DIRETOR GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS CEBRASPE
IMPETRADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
Advogados do(a) IMPETRANTE:
EZUS RENATO SILVA CARDOSO - ES21583-A, GABRIEL ZOBOLE DE ASSIS - ES21626-A
Advogados do(a) COATOR:
DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147, ROGÉRIO DA SILVA ANDRE - DF26433
Advogados do(a) IMPETRADO:
DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147, ALESSANDRA STRACQUADANIO COSTA COUTO - DF16247

VOTO

PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

Sustenta a
CEBRASPE
que é imprescindível a notificação, na condição de litisconsortes passivos necessários, dos candidatos inscritos no referido certame que sejam afetados pela mudança na classificação da Impetrante, garantindo, assim, a oportunidade de manifestação e defesa de seus interesses, que serão, inequivocamente, afetados por eventual procedência do pedido nesse processo.

Sobre este ponto, é consolidado o entendimento no colendo Superior Tribunal de Justiça que

"é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação"
(
STJ
, AGINT no AResp 1993974/PI, Rel. Min.
GURGEL FARIA
, Primeira Turma, DJe 3.10.2022).

Ante o exposto, sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto
.

PRELIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO:

A preliminar se confunde com o mérito, razão pela qual será analisada a posteriori.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA:

Verifica-se que o referido benefício não foi concedido à impetrante, razão pela qual não há o que se falar em indeferimento do mesmo.

MÉRITO.

Conforme relatado, t
rata-se de Mandado de Segurança,

com pedido de liminar, impetrado por
LÍVIA RANGEL NASCIMENTO,
contra ato coator praticado pelo
Procurador-Geral do Estado do Espírito Santo e pelo Diretor-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE
, os quais exigiram na questão 2, da prova subjetiva, do Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Procurador do Estado de 1ª Categoria Edital Nº 1 – PGE/ES, matéria sem previsão no edital.

Em suas razões (id. 4709647), sustenta que a Parte Impetrada exigiu da Parte Impetrante, na Questão 2, matéria sem previsão editalícia, sob o fundamento de que inexiste menção à Lei 9.876/99 e a julgados do STJ e do STF no Edital do Concurso, na Parte de Direito Previdenciário.

Ademais, relata que mesmo que o Edital do Concurso tivesse previsto a “Jurisprudência dos tribunais superiores” para Direito Previdenciário, ainda assim, a questão seria anulável, já que no espelho de correção exigiu-se o conhecimento do RE 1.276.977/DF, sendo que tal processo não transitou em julgado, logo, não forma precedente, pois ainda é possível a alteração da decisão proferida, mediante recurso apresentado pelo INSS.

Sustenta também a antijuridicidade do item "G" da cláusula 9.7.5 do Edital, o qual prevê que será eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota inferior a 3 (três) pontos em cada questão discursiva.

Desse modo, requer a concessão da segurança ora pleiteada, determinando a suspensão do item “g” da Cláusula 9.7.5 do Edital, quanto à nota obtida pela Parte Impetrante na Questão 2 da Prova Discursiva, de modo que ela possa ser convocada para a etapa da Prova Oral, se atender aos demais requisitos do certame, podendo participar das demais etapas editalícias e ser nomeada, se for aprovada e se houver vagas.

Em nova análise dos autos, verifica-se não haver elemento novo capaz de mudar o entendimento firmado no indeferimento da liminar (id. 4739627).

Naquela oportunidade, restou consignado ser
defeso ao Poder Judiciário proceder ao exame de questões e a justeza das notas atribuídas por banca examinadora em concurso público, por se tratar de ato administrativo discricionário. Diante disso, mostra-se possível, tão somente,

realizar o controle de legalidade do ato e a sua submissão à legislação e ao edital do certame

(Tema 485, STF).

Dito isso, narra a impetrante que concorre a uma das vagas de Procurador do Estado do Espírito Santo, conforme o Edital do Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Procurador do Estado de 1ª Categoria Edital Nº 1 – PGE/ES, de 23 de dezembro de 2022.

Isso porque,
a banca examinadora do concurso apenas divulgou o espelho de correção das questões discursivas, ainda não divulgando as notas dos candidatos, tampouco a listagem com os aprovados nessa etapa editalícia.

Além do mais, conforme se observa no item 9.9.2. do Edital (id. 4709647), cabe recurso administrativo contra o padrão preliminar de resposta da prova escrita (teórica e prática), demonstrando que o espelho de correção ainda poderá ser modificado pela banca examinadora, o que demonstra que o resultado ainda não é definitivo.

Sustenta também a impetrante a antijuridicidade do
item "G" da cláusula 9.7.5 do Edital, o qual prevê que será eliminado do concurso público candidato que obtiver nota inferior a 3 pontos em cada questão discursiva.

Sobre este ponto, denota-se que tal previsão editalícia, não se mostra ilegal, tendo em vista que o
Supremo Tribunal Federal
já decidiu a respeito da constitucionalidade e legalidade das
cláusulas de barreiras
, conforme decisão no RE 635.739, cujo voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes afirmou ter amparo constitucional as regras restritivas em edital de concursos públicos, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao mérito do desempenho do candidato, não ferindo, assim, a isonomia:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira
.
Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3
. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.
(
STF
- RE: 635739 AL, Relator:
GILMAR MENDES
, Data de Julgamento: 19/02/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2014)

Além do mais, o julgado mencionado pela impetrante em suas razões, que teve como relator o eminente
Des. Willian Silva,
difere do presente caso, tendo em vista que naquela oportunidade, o edital combatido previa critérios alternativos para eliminação dos candidatos, ou seja, o edital do certame previa 2 (duas) regras eliminatórias incompatíveis entre si, em afronta aos princípios da impessoalidade, isonomia e segurança jurídica,
o que não é o caso dos autos
.

Mediante tais fundamentos,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de eminente relator

Sessão de 02/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 02.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.